Tribunal: STJ
Processo: 0704885-49.2020.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1970696 - DF
(2021/0344034-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO
AGRAVADO
: RICARDO CEBRIAN TOSCANO
ADVOGADO
: SAMARA VILANOVA DE OLIVEIRA - DF063530
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 315/STJ.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não adentra no mérito do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55903454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0527655c-b5bb-4c1d-8c8c-ec0e3ab61ad6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1970696 - DF
(2021/0344034-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO
AGRAVADO
: RICARDO CEBRIAN TOSCANO
ADVOGADO
: SAMARA VILANOVA DE OLIVEIRA - DF063530
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 315/STJ.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não adentra no mérito do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte
Superior que indeferiu, liminarmente, os embargos de divergência por aplicação da
(e-STJ fls.
).
Súmula no 315/STJ
1.680/1.681
Em suas alegações, a parte agravante sustenta não ser o caso de aplicação
da citada súmula, pois "(...) a aplicação da
no acórdão embargado
Súmula 284/STF
não foi genérica. Ela se deu após uma análise de mérito sobre a questão da coisa
(e-STJ fl. 1.693)
julgada."
Sem impugnação (certidões e-STJ fls.
).
1.703/1.704
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo interno são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão atacada.
A decisão monocrática, ao analisar os presentes embargos de divergência,
ressaltou a ausência de análise do mérito do recurso especial nos seguintes termos:

"(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da incidência da Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de
impugnação, pois não se
Súmula n. 284/STF.
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter
Documento eletrônico VDA54906854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:45
Código de Controle do Documento: 0195ecfc-9444-4ea8-9564-6300a6c98d2f

sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da 'Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
Súmula n. 315/STJ:
de instrumento que não admite recurso especial.'" (e-STJ fl. 1.680)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são
inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado não adentra o
mérito do recurso especial.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso especial, aplica-
se a conclusão anotada na Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: 'Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial.'
2. No caso, o mérito do agravo em recurso especial não chegou a ser
apreciado, diante da incidência do óbice contido na Súmula n. 182 do STJ,
uma vez que não foram impugnados os fundamentos da decisão que obstou
a subida do recurso.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a majoração dos
honorários advocatícios quando os embargos de divergência são indeferidos
liminarmente ou deles não se conhece, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
4. Agravo interno improvido."
(AgInt nos
Relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp 2.758.930/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
27/10/2025)
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos
firmou
EAREsp 324.073/SP,
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser
mitigada a força da
porquanto a inovação prevista em seu
Súmula 315/STJ,
III, passou a autorizar os embargos de divergência quando,
art. 1.043,
embora desprovido o agravo, a fundamentação do julgado passar pelo
exame do mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo
especial não foi analisada por este Tribunal no âmbito do acórdão
embargado, porque presente óbice formal ao conhecimento do agravo interno
(
, de maneira que é devida a incidência da
Súmula 182/STJ)
Súmula 315/STJ.
3. Os agravantes não demonstraram devidamente a divergência
jurisprudencial, na forma exigida pelos arts. 266, § 4o, do RISTJ,
o
c/c
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015.
art. 1.043,
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte
EAREsp 2.514.260/RS,
Especial, julgado em
DJe de
27/11/2024,
9/12/2024)
Dessa forma, correto o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:45
Código de Controle do Documento: 0195ecfc-9444-4ea8-9564-6300a6c98d2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.970.696 / DF
Número Registro: 2021/0344034-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00329437219988070001 07048854920208070000 7048854920208070000 329437219988070001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
EMBARGADO : TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO
EMBARGADO : RICARDO CEBRIAN TOSCANO
ADVOGADO
: SAMARA VILANOVA DE OLIVEIRA - DF063530
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO : GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO
AGRAVADO
: RICARDO CEBRIAN TOSCANO
Documento eletrônico VDA55884909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 37762d09-d7b7-4069-aa31-7e13800cc738

ADVOGADO : SAMARA VILANOVA DE OLIVEIRA - DF063530
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Moura Ribeiro. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 37762d09-d7b7-4069-aa31-7e13800cc738